Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA GARANTIA INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, cabe ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
3. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
4. No caso, inexiste ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve abertura de prazo para que o apelante procedesse com a regularização processual, o que não foi atendido.
5. O juízo entendeu não ser cabível a dilação de prazo pelos fundamentos apresentados, pois a ocorrência do parcelamento administrativo enseja a confissão do débito pelo apelante. Nessa linha, há comportamento contraditório, já que demonstra pretensão contrária ao objeto em discussão, que é a extinção das multas. Preliminar rejeitada.
6. A Lei 6.830/80, Lei de Execução Fiscal (LEF), no art. 16, dispõe que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 dias. O §1o disciplina que não são admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, essa exigência pode ser afastada em caso de comprovação inequívoca de que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito. Entende-se que a garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal é condição de procedibilidade, ressalvada a comprovação de hipossuficiência do executado.
8. No caso, o apelante limitou-se a oferecer um lote como garantia. Na certidão de ônus consta o valor de R$ 52.560,00, ao passo que o laudo de avaliação informa o valor venal atualizado em março de 2022 de R$ 144.000,00. Todavia o bem não está em nome do apelante, bem como há registros de indisponibilidade por outras ações judiciais, o que afasta a idoneidade para seu recebimento. Por outro lado, o apelante não fornece quaisquer elementos probatórios sobre sua condição condição financeira (hipossuficiência).
9. Recurso conhecido e não provido.